Tribunal: TJSP
Processo: 0015938-37.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AÇÃO DE COBRANÇA, AGORA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, O QUE SE DEU DIANTE DO RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO.

ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ANTERIOR AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA POR "PEDRO HENRIQUE" – DEMANDA DESCONSTITUTIVA QUE FOI

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AÇÃO DE COBRANÇA, AGORA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, O QUE SE DEU DIANTE DO RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO.

ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ANTERIOR AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA POR "PEDRO HENRIQUE" – DEMANDA DESCONSTITUTIVA QUE FOI JULGADA PROCEDENTE, APENAS E TÃO SOMENTE PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DE "PEDRO HENRIQUE", COM O CONSEQUENTE AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO ADIMPLEMENTO DE VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE "DEMURRAGE" – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPLICA NO RECONHECIMETO DA INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EM DESFAVOR DA CORRÉ "GIRO COMÉRCIO" – INDEVIDA EXTINÇÃO DO FEITO - RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.